Tribunal: TJES
Processo: 5017802-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017802-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão parcial de mérito que, em embargos à execução fiscal, afastou a cobrança de IPTU sobre imóvel localizado em área de expansão do perímetro urbano do município, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da CDA 7915/2023 se enquadra na hipótese de incidência do IPTU, considerando sua localização em área de expansão urbana; e (ii) estabelecer se a embargante/agravada comprovou a destinação rural do bem para afastar a incidência do tributo municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 32 do CTN estabelece que o IPTU incide sobre imóveis localizados na zona urbana do município, incluindo áreas de expansão urbana definidas em legislação municipal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 626 e no Tema 174, confirma que a incidência do IPTU sobre imóveis situados em áreas de expansão urbana não depende da existência de melhoramentos de infraestrutura pública previstos no artigo 32, §1º, do CTN, e que somente se aplica o ITR em detrimento do IPTU se comprovada a exploração econômica rural da propriedade.

Inexiste subordinação entre os entes públicos e, nesse sentido, amparo legal para condicionar a incidência do IPTU à prévia comunicação ao INCRA acerca da modificação da destinação da área (de rural para urbana). Entendimento em sentido contrário resultaria na imposição de condicionante à eficácia da lei municipal (presumivelmente válida) de instituição do IPTU e de definição da zona urbana, afastando a caracterização do fato gerador do tributo, o que não se admite por ausência de previsão legal no CTN.

A ausência de comunicação prévia ao INCRA acerca da modificação da destinação da área de rural para urbana não constitui requisito para a exigência do IPTU, tampouco configura bitributação, uma vez que o lançamento do ITR ocorre por homologação e pode ser questionado por meio de repetição de indébito.

O imóvel em questão encontra-se inserido na área de expansão urbana do município, conforme previsto no artigo 25 da Lei Municipal nº 7.915/2021 (Plano Diretor Municipal), sendo irrelevante a alegação de inexistência de infraestrutura urbana no local.

A embargante/agravada não demonstrou o uso efetivo do imóvel para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, sendo insuficientes, para esse fim, a inscrição do bem no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o recolhimento tardio do ITR referente ao ano de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O IPTU incide sobre imóveis localizados em áreas de expansão urbana definidas por lei municipal, presumivelmente válida, independentemente da existência dos melhoramentos previstos no §1º do artigo 32 do CTN.

Para afastar a incidência do IPTU e justificar a aplicação do ITR, o contribuinte deve comprovar que o imóvel é efetivamente utilizado para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do Tema 174 do STJ.

A inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o pagamento do ITR não afastam, por si sós, a incidência do IPTU.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017802-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
A
: GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

JU
IZ
: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de decisão (Id. 50827685) proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais, em
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
(Processo 5007651-29.2024.8.08.0011) ajuizad
o

por GERMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
,
cujo
decisum

julgou procedente o pedido autoral na forma
do artigo 487, inciso I, e
artigo
356, inciso II,
do CPC/15
, “
para afastar a cobrança de IPTU sobre o imóvel de inscrição nº 011004299960000
”,
oportunidade em que condenou o agravante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante/
agravada
, conforme artigo 85, §2º e §3º,
inciso
I, do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, sustentou que “
É fato notório que com o crescimento da população há também expansão da área geográfica (urbana), de modo que área considerada rural passa a se revestir de características urbanas, tais como meio-fio, ruas calçadas, abastecimento de água, sistema de esgoto, entre outros. Nesse sentido, não há nos autos nenhuma comprovação de que o imóvel, em sua totalidade, é utilizado para a exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, principalmente nos anos que foram lançados o IPTU, quais sejam, 2021 e 2022.
”

Destacou que, “
ainda que se entenda que parte integrante do imóvel esteja situado na zona rural, certo é que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que prevalecerá o critério material do imóvel (destinação urbana ou rural) para fins de definição da incidência do IPTU ou ITR. (...) Portanto, ainda que não existisse os melhoramentos identificados no local, é fato incontroverso a ausência de qualquer destinação rural do imóvel, sendo devido o Imposto Predial e Territorial Urbano.
”

Pontuou, ainda, que, “
conforme certificado nos autos administrativos pela Coordenação de Geoprocessamento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, o imóvel em questão encontra-se situado na Localidade Lambari, Expansão do Perímetro Urbano da Sede do Município e, conforme o art. 25 da Lei 7.915/2021 (Plano Diretor Municipal), o Perímetro Urbano inclui a área urbana consolidada e a área de expansão urbana.
”

Neste viés, requer a atribuição d
e efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida “
a fim dar prosseguimento à execução fiscal em face dos valores de IPTU lançados sobre o imóvel de inscrição n. 011004299960000.
”

Decisão proferida pela e. DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida no que pertine à nulidade da CDA 7915/2023, bem como da condenação consistente no “
afastar a cobrança de IPTU sobre o imóvel de inscrição nº 011004299960000
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, dispõe o artigo 32,
caput
, do CTN, que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), de competência dos Municípios, “
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município
”, a qual, nos termos do §1º, entende-se como aquela definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de ao menos 02 (dois) dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Ressalvou-se, ainda, no §
2º,
do artigo 32, do CTN, que “
A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos
aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos têrmos do parágrafo anterior.
”

Compulsando os autos, noto que a embargante/agravada asseverou, em sua exordial, tratar-se de “
empresa Loteadora e, por esse motivo, comercializa lotes de terreno na Municipalidade de Cachoeiro de Itapemirim
”,
no que ponderou a “
não há incidência do IPTU sobre as referidas áreas de Preservação Permanente e, por consequência, demonstrar que a cobrança do imposto em referidas áreas não é devida, em razão da ausência dos elementos básicos que configuram o fato gerador do tributo.
”

Nesse sentido, alegou que, “
no que tange às inscrições fiscais de nº 90121, 90144, 90147, 90151, 90154, 90156, 90166, 90325, 90327, 90330, 90331,
estas correspondem às unidades de lote,
respectivamente, quadra H lote 1-matrícula 42718, quadra H lote 2 -matrícula 42719, quadra H lote 3 -matrícula 42720, quadra H lote 4 matrícula -42721, quadra H lote 5 matrícula -42722, quadra H lote 6 matrícula -42723, quadra H lote 7 matrícula - 42724 , quadra M lote 13 -matrícula 42725, quadra M lote 14 matrícula -42726, quadra M lote 15 matrícula -42727, quadra M lote 16 matrícula -42728,
de propriedade da empresa, localizadas no
Loteamento Vale dos Cristais
, no Bairro Paraíso, nesta cidade.
Loteamento este, aprovado pela Prefeitura desta municipalidade
, registrado no cartório de registro de imóveis,
com obras de infraestrutura completa já concluída e entregue ao município e concessionárias locais de energia e saneamento no ano de 2017
.
Tudo em conformidade com a lei de parcelamento de solo municipal e federal. Registradas como APP e impassíveis da cobrança do tributo.
”

Por outro lado,
asseverou
que “
Em relação à inscrição fiscal de nº 93746, trata-se de ÁREA RURAL COM A SEGUINTE NUMERAÇÃO DE INSCRIÇÃO RURAL NO INCRA: 507.059.020.885-6 E CCIR 60743098246, de propriedade da executada, localizada em uma área de mata e pastagem, próximo ao bairro São Geraldo, da cidade de Cachoeiro de Itapemirim / ES, e não de uma área urbana. Portanto, não pode ser tributada pelo IPTU.
”

Especificadamente em relação à inscrição fiscal supracitada, salientou que
“
a zona que vem sendo tributada
como se fosse zona urbana, na realidade se trata de área em que deve recair o imposto
rural (...) já que localizada entre zona rural e zona de reurbanização, carente de infraestrutura necessária para configurar a zona como urbana
”.

Na decisão recorrida, por considerar que “
há documento expedido pelo INCRA comprovando a regularidade cadastral do
imóvel rural pelo CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), o comprovante de inscrição do imóvel rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural), além do Recibo de Entrega da Declaração do ITR do exercício de 2023 (vide ids 45251464 e 45251459)
”, o juízo a quo reputou “
indevida a cobrança de IPTU sobre o imóvel rural de
inscrição nº 011004299960000
”, o que ensejou na interposição do presente recurso pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Prefacialmente, noto que ao afastar a cobrança de IPTU sobre o imóvel de inscrição nº 011004299960000,
restringiu-se a decisão recorrida à análise da higidez da CDA 7915/2023
, cujo objeto consiste nas cobranças pertinentes aos anos de 2021 e 2022, tendo como fato gerador a propriedade do imóvel localizado na “
Avenida URSINA LYDIA LEOCADIO, 47
, LOCALIDADE LAMBARI, Cachoeiro de Itapemirim-ES CEP: 00000-000
”.

Dito isso, mister consignar que “
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que
é legal a cobrança do IPTU de imóveis localizados em
zona de expansão urbana
definida por legislação municipal,
hipótese dos autos,
mesmo que não contenha os melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, da legislação tributária.
Nesse sentido, aliás, a
Súmula 626/STJ
(
‘A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN’
).
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 2.400.163/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de
18/12/2023.
)

Logo, caso constatada a inserção do imóvel no
perímetro urbano
(hipótese dos autos)
,
revela-se
desnecessária a comprovação do preenchimento dos requisitos do §1º do art
igo
32 do CTN para a incidência do IPTU,
tampouco
condiciona
-se, por consectário lógico,
à
aprovação d
e
loteamento,
seja pela
ratio
da Súmula 626, do e. STJ, seja pelo
§2º
do artigo 32 do CTN
não restringir, mas ampliar a possibilidade de tributação pelo ente municipal
, na medida em que lhe faculta cobrar o IPTU mesmo sobre imóveis localizados
fora
das zonas urbanas definidas em lei municipal, o que, reitere-se, sequer é o caso dos autos, porquanto o bem encontra-se dentro de área de expansão urbana, vide artigo 25 da Lei 7.915/2021 (Plano Diretor Municipal).

Vejamos:

Artigo 32, do CTN.
O impôsto, de competência dos Municípios, sôbre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.

§ 1º
Para os efeitos dêste impôsto,
entende-se como zona urbana a definida em lei municipal
; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: (...)

§2º.

A lei municipal
pode
considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana
, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio,
mesmo que localizados fora das zonas definidas nos têrmos do parágrafo anterior
.

Por outro lado, relevante destacar a tese firmada pelo e. STJ no
TEMA 174
, segundo a qual “
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município,
desde que
comprovadamente
utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966).
”

Note-se que o mencionado artigo 15, do DL 57/66, dispõe que o IPTU, previsto no “
art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que,
comprovadamente
, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.
”

Em suma: “
Salvo nos casos em que subsiste a destinação rural do bem (Tema 174 do STJ),
a partir do momento em que o imóvel, então em área rural, passa a preencher as condições previstas no art. 32 do CTN e a integrar a zona urbana definida na lei local
(presumivelmente válida),
tem-se pela transmudação da propriedade de rural para urbana
, enquadrando-se na conceituação do fato gerador do IPTU,
afastando, de imediato, a tributação pelo ITR e, consequentemente, o risco de bitributação
.

Eventual declaração e recolhimento do imposto federal no mesmo exercício resolve-se por meio de repetição de indébito
.
Salienta-se, também, que o lançamento do imposto federal se dá por homologação, de sorte que a declaração prestada pelo contribuinte, por si só, não revela o interesse da União em exigir o ITR sobre esse mesmo imóvel, a ensejar a bitributação e, por consequência, a discussão sobre a competência tributária
.
” (
STJ
; REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de
22/5/2024
.).

Nesse diapasão
,
resta, portanto, superada a compreensão por mim adotada na apelação cível 0002123-71.2014.8.08.0069
pois, como visto,
para além de inexistir subordinação entre os entes públicos e, nesse sentido, amparo legal para condicionar a incidência do IPTU à prévia comunicação ao INCRA acerca da modificação da destinação da área (de rural para urbana),
“
Eventual declaração e recolhimento do imposto federal no mesmo exercício resolve-se por meio de repetição de indébito
” (
STJ
; REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de
22/5/2024
.)
.

Entendimento em sentido contrário resultaria na imposição de condicionante à
eficácia da lei municipa
l
de instituição do IPTU
e
de definição da zona urbana,
qual seja, a prévia comunicação ao INCRA, afastando
a caracterização do fato gerador do tributo,
o que não se admite por ausência de previsão legal no CTN.

A este respeito, consoante extrai-se do
Informativo 812
, de 21.05.2024, do e. STJ, “
As providências elencadas no art. 53 da Lei n. 6.766/1979
para que possa ser alterado o uso de solo rural para fins urbanos, dentre elas a necessidade de prévia audiência do Incra,
não configuram condição à caracterização do fato gerador e à cobrança de IPTU
sobre imóvel que, por lei local, passou a integrar a zona urbana da municipalidade e que preenche os requisitos do art. 32 do CTN.
”

Tal ocorre pois,
como visto,
“
Não há
na redação do texto legal,
portanto,
passagem que possa sugerir eventual
subordinação entre os entes públicos
, notadamente em relação à existência de condicionante para fins de tributação municipal
. As condições estabelecidas no supracitado dispositivo dizem respeito à realização de alterações no uso do solo rural para fins urbanos, ou seja, são dirigidas à pessoa do loteador, que somente poderá efetivar essa modificação de utilização da área depois de consultar (‘prévia audiência’) o Incra e o órgão municipal pertinente e de obter a aprovação do projeto pela prefeitura ou do Distrito Federal.
(...) Constata-se, assim, que
as providências elencadas no art. 53 da Lei n. 6.766/1979 dizem respeito às condições para se garantir, no máximo, a regularidade do processo de parcelamento/loteamento de área então rural, e não aos requisitos para a cobrança do IPTU sobre imóvel que, por lei local, passou a ser considerado como urbano,
ou seja, o supracitado comando normativo trata de regra procedimental para fins de parcelamento do solo urbano, não implicando regra de natureza tributária.
Ademais, eventual circunstância condicionante à configuração do fato gerador do tributo em questão (IPTU) somente poderia ser validamente instituída por lei complementar (art. 146, III, "a", da CF), o que não é o caso da Lei n. 6.766/1979
;
bem como não se vislumbra a ocorrência de bitributação, porquanto tal fenômeno ocorre quando dois entes federados exigem o pagamento de tributo por um mesmo fato gerador, o que não ocorre na espécie.
”

Na hipótese, para além de o imóvel em questão encontrar-se em zona de expansão urbana
,
vide mapa disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 49277071), incluído na Lei Municipal 7915/21 como Anexo I,
inexiste comprovação de que o mesmo seja destinado à atividade econômica rural
, ônus que incumbia à embargante/agravada, seja pela presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, seja pelo artigo 373, inciso I, do CPC/15,
requisito inadimplido que se revelava essencial para afastar a incidência do IPTU, conforme TEMA 174, do e. STJ
.

Nem se diga que o Laudo de Avaliação que acosta a exordial, produzido por Engenheiro Agrônomo, excepcionalizaria referida compreensão, uma vez que, embora tenha aduzido que a “
propriedade possui características e
vocação
voltada para atividade agrícola, chacreamento rural, área de pecuária e lazer
” e que “
na região
onde está situado o imóvel são desenvolvidas por áreas de pecuária e Lazer, chácaras, sítios e atividades rurais”,
não comprovou
, quiçá mencion
ou
, eventual exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
desenvolvida n
o imóvel
denominado “Sítio Amarelo”,
objeto da CDA
7915/2023
.

Melhor sorte não assiste à embargante/agravada ao alegar que o imóvel encontra-se inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR), eis que somente procedeu ao cadastramento em 18.01.2024, ou seja, após o ajuizamento da ação de execução fiscal (30.11.2023) que tem por objeto o adimplemento do indébito tributário de IPTU dos anos de 2021 e 2022, inscritos na CDA 7915/2023.

Ademais, por certo que referido cadastramento, como visto, não excepcionaliza a compreensão adotada pelo e. STJ no TEMA 174, quiçá na Súmula 626, os quais, nos termos do artigo 927, incisos III e IV, são de observância obrigatória por este colegiado.

Pelas mesmas razões, novamente sem razão a embargante/agravada ao justificar o não recolhimento do IPTU (
dos anos de
2021 e 2022
) em decorrência do recolhimento do ITR pertinente ao exercício de 2023, efetuado, é bom que se diga, apenas em 23.01.2024, muito além do prazo final, a saber, 29.09.2023.

Neste ponto, reitero que “
o lançamento do imposto federal se dá por homologação, de sorte que a declaração prestada pelo contribuinte, por si só, não revela o interesse da União em exigir o ITR sobre esse mesmo imóvel, a ensejar a bitributação e, por consequência, a discussão sobre a competência tributária.
” (
STJ
; REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 22/5/2024.).

Em verdade, o exame dos autos sinaliza que o recolhimento do ITR, cujo lançamento ocorre por homologação, deu-se apenas após o contribuinte/agravado ter sido cobrado em relação ao IPTU, como forma de se opor à tributação do ente municipal, alicerçando-se, como visto, em falsa bitributação. “
Isso admitido, o contribuinte estaria sendo investido da impensável faculdade de escolher a quem (a qual ente) recolher o (e qual) tributo, inobstante e mesmo contra toda a técnica jurídica de subsunção formal do fato gerador à hipótese de incidência tributária.
” (
TJSP
; Apelação Cível 1025586-45.2020.8.26.0576; Desembargador HENRIQUE HARRIS JÚNIOR; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022)

Nesse sentido, manifesta-se também o e. STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO PELO ITR,
DESDE QUE COMPROVADA A ATIVIDADE RURAL
. ACÓRDÃO RECONHECEU LEGÍTIMA A TRIBUTAÇÃO PELO IPTU
A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - Este Superior Tribunal firmou a tese segundo a qual não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
IV - O tribunal de origem concluiu legítima a tributação pelo IPTU, porquanto o imóvel em exame não é destinado à atividade econômica rural.
Rever tal posicionamento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de afastar a incidência do tributo questionado, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. (...) (STJ; AgInt no REsp n. 2.105.534/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
.
REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que a Corte regional deu provimento à apelação do ente público, concluindo que não foi comprovada a destinação rural do imóvel. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
4. Com base na prova dos autos, o Colegiado de origem entendeu não comprovada a destinação rural do imóvel pertencente à apelada, de forma a incidir a cobrança de IPTU, e não de ITR.
Para modificar a conclusão do aresto, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.886.777/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 28/5/2021.)

Por fim, registre-se, por oportuno e relevante, que “
O reconhecimento que o imóvel encontra-se localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo territorial urbano, porquanto, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.062.845/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Noutras palavras, “
Sobre a relação entre IPTU e Área de Preservação Permanente, o STJ já se pronunciou em outras oportunidades: ‘A restrição à utilização da propriedade referente a Área de Preservação Permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações.
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.723.597/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Nessa esteira, vejo que a pretensão recursal encontra guarita tanto na Súmula 626, do e. STJ, quanto no TEMA 174, circunstância que direciona à reforma da decisão recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para ma
nter hígida a
CDA
7915/2023
e, consequentemente, a
cobrança de IPTU sobre o imóvel de inscrição nº 011004299960000,
oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte embargante/agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §2º e §3º, inciso I, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.